Tribunal: TJMT
Processo: 1018727-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018727-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ADRIANO BELISARIO - CPF: 266.452.558-10 (AGRAVADO), TRANSLEAL MT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.933.809/0001-79 (AGRAVADO), JOAO VITOR FOGACA - CPF: 061.317.951-00 (AGRAVADO), LAIS CARLA SOUZA AUGUSTO - CPF: 045.316.131-63 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CÁRATER ANTECEDENTE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO RURAL - POSSIBILIDADE - ALONGAMENTO DE DÍVIDA –
DIREITO DO DEVEDOR - SÚMULA 298 DO STJ -
JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação da tutela depende do cumprimento dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Nos termos da súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, quando preenchidos os requisitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1018727-70.2024.8.11.0000
CLASSE CNJ -202 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA -SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADOS:
ADRIANO BELISÁRIOS E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que nos autos da
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE A AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATOS BANCÁRIOS CUMULADA COM PLEITO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO n.o 1006253-96.2024.8.11.0055, proposta por
ADRIANO BELISÁRIOS E OUTROS
deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do débito visualizado nas cédulas de crédito bancário, objeto dos autos, de modo que a parte demandada se abstenha de promover a inclusão do nome dos autores nos órgãos restritivos de crédito, bem como de protestar a dívida, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 39.920,00, além de impossibilitar a consolidação pela parte requerida sobre o imóvel dado em garantia
.

Afirma que os autores ingressaram com a demanda visando a tutela de urgência de suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito C10635906-8, C10623376-5, C30635596-1, C10630624-0 e C10630270-8, por conta de dificuldades financeiras oriundos de eventos adversos que prejudicam sua atividade, sendo que o magistrado singular o magistrado deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos.

Alega o desacerto da decisão singular, posto que
os títulos que embasam a demanda de origem não se tratam de Cédula de Crédito Rural, mas Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, desta forma, de crédito pessoal, não rural; que o crédito tomado pelos autores não tem origem do BNDS, não sendo do fundo destinado ao crédito rural, sendo na verdade oriundos de recursos próprios da cooperativa, não podendo ser aplicados as estes as regras do MRC; que

a Lei 9.318/1995 (dispõe sobre o crédito rural e dá outras providências), dispõe que serão objeto de alongamento as operações comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, isto é, dívidas originárias de crédito rural e não para cédulas de crédito bancário, ora regulada

pela Lei 10.931/2004;

a impossibilidade do deferimento liminar pelo juízo de origem, já que os créditos tomados pelos autores não correspondem à Crédito Rural, sendo empréstimos com características diferentes e fonte diferente de origem dos recursos, se tratando de recursos próprios da cooperativa reclamada, não preenchendo assim o requisito de probabilidade do direito.

Aduz que os autores não realizaram o pedido de alongamento da dívida até a data de seu vencimento, o que, por si só, afasta tal direito, nos termos do regramento aplicável à matéria se estas fossem créditos rurais, já que conforme o manual de crédito rural, o alongamento deve ser solicitado antes do vencimento contratado, e, no presente caso, a solicitação administrativa ocorreu após o vencimento do contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, uma vez que ausenta a probabilidade do direito.

Não houve pedido liminar.

O agravado apresentou contrarrazões (id no 228140156) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DO MT/PA – SICREDI MT/PA
contra decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tangará da Serra que concedeu tutela de urgência em ação constitutiva negativa de contratos bancários proposta por
ADRIANO BELISÁRIOS E OUTROS
para suspender a exigibilidade dos créditos correspondentes, bem como determinar que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome dos autores nos órgão protetivos de créditos; se abster de protestar a dívida em questão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 39.920,00 (trinta nove mil, novecentos e vinte reais)(ID no 225373228 - págs. 1-5).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente a Ação Constitutiva Negativa de Contratos Bancários c.c Pleito Mandamental de Prorrogação do vencimento de cédulas decrédito bancário com natureza rural ajuizada pelos autores ADRIANO BELISÁRIOS E OUTROS, ora agravados, em face da requeridaCOOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DO MT/PA – SICREDI MT/PA, ora agravante.

O recorrente insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de prorrogar os pagamentos das cédulas rurais firmadas e determinar que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome dos autores nos órgão protetivos de créditos.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela pretendida (suspensão da exigibilidade do crédito).

Deste modo, a tutela de urgência está condicionada ao preenchimento dos pressupostos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: I) probabilidade do direito;e, II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com relação à probabilidade do direito, conforme ensinamento de LUIZ GUILHERMEMARINONI, trata-se, em verdade, da probabilidade lógica, decorrente da confrontação doselementos disponíveis no processo:

“A probabilidade que autoriza o emprega da técnica antecipatóriapara a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquelaque surge da confrontação das alegações e das provas com oselementos disponíveis aos autos, sendo provável a hipótese queencontra maior grau de confirmação e menor grau de refutaçãonesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito éprovável para conceder a tutela provisória”
(MARINONI, LuizGuilherme, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Medeiros. Novo Códigode Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais,2015, p. 312).

Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigesituação de perigo concreto, atual e grave a ser acautelada. A propósito, nas palavras doProfessor e Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI:

“O risco de dano irreparável ou de difícil reparação que enseja antecipaçãoassecuratório é o risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ouseja, o que se apresenta iminentemente no curso do processo) e grave(vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direitoafirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não sejustifica a antecipação da tutela. É consequência lógica do princípio danecessidade, antes mencionado.”
(ZAVASKI, Tori Albino. Antecipação daTutela. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 77-79).

Consoante consignado na decisão agravada, os recorridos demonstraram a probabilidade do direito e o risco de perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação.Isto porque, conforme documentação juntada na inicial (mov. 1.4 a mov. 1.24), os autores demonstraram, ao menos provisoriamente, a possibilidade e a necessidade de prorrogação do pagamento das parcelas das cédulas de crédito rural.

Destaco que segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei 9.138/95, o alongamentoda dívida originária de crédito rural. Nesse sentido é o inteiro teor da súmula 298 do STJ,
in verbis
:
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira,mas, direito do devedor nos termos da lei.”.

Observe-se que a discussão sobre o vencimento da dívida ea aplicação do regramento previsto no Manual de Crédito Rural do Banco Central deve ser enfrentada no transcorrer da ação, momento oportuno para o exercício do juízo exauriente na prestação jurisdicional.

A decisão atacada, com base na documentação juntada e no pedido formulado pelos autores, ora agravados, constatou a probabilidade de direito e o perigo de dano ou riscoao resultado útil do processo.

Assim, para que tenha direito à prorrogação da dívida, incumbe ao produtor rural comprovar a queda de preço no mercado do grão cultivado e a frustração da safra por evento extraordinário (crise hídrica e parecer técnico), o que restou devidamente provado nos autos (ID no 225373229 - págs. 1-9), porquanto reportagens noticiam que falta de chuvas provoca perda de 38% da produção de soja e milho em Tangará da Serra/MT. Imperioso destacar, ainda, que o Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil, no qual se encontram as normas que regem as operações de crédito rural, contém preceitos que os bancos, que emprestam recursos para produção rural, devem observar, sendo que, um deles, é de que, em caso de quebra de safra, devidamente comprovada, o financiamento deve ser prorrogado, à luz da capacidade financeira do devedor, observadas os encargos contratuais inicialmente estabelecidos.

Neste sentido, pertinente foram os pontos levantados na fundamentação utilizada pelo Magistrado de origem (ID no 225373228 - págs. 1-5):

No vertente caso, consoante se extrai do parecer técnico acostado ao ID. 155200662, dos fatos narrados na exordial, além das matérias jornalísticas mencionadas, a parte autora teve fustrada as safras de milho e de soja nos anos de 2022, 2023 e 2024.

No entanto, não obstante o requerimento administrativo visto no ID n. 155199376, a instituição financeira demandada indeferiu o pedido de prorrogação por falta de permissivo legal que a autorizasse (ID. 155199382), passando ao largo qualquer indicação de ausência de preenchimento dos requisitos necessário para prorrogação da dívida.

Ocorre que, nos termos da já mencionada Súmula 298 do STJ, a prorrogação não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo da parte, de modo que se mostra plausível o seu indeferimento, uma vez que, como acima descrito, a parte autora comprovou, com a cognição própria ao momento, o preenchimento dos requisitos para a concessão da prorrogação da dívida”

Impende destacar que no atual momento processual, no exame do pedido liminarde urgência, a apreciação advém de um juízo de cognição sumária, em que o magistrado em superficial análise das alegações e provas que carreiam o pedido inicial deve extrair aprobabilidade do direito.

Com efeito, do exame das circunstâncias nesta etapa processual, constata-se apresença dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, nos termos do art. 300do Código de Processo Civil.

Da jurisprudência, colaciono os seguintes precedentes desta E. Tribunal de Justiça:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO CONSUMIDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Verbete Sumular n. 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.” Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008973-07.2024.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E, POR CONSEQUÊNCIA, DE EVENTUAIS COBRANÇAS E DA INCLUSÃO DE DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – CAUÇÃO DISPENSADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, não obstante a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem conceder medidas impeditivas à criação de entraves à produção agrícola conduzida pelo agravado, fulcrada, especialmente, na probabilidade do direito ao alongamento da dívida.”
(TJ-MT 10162862420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Súmula 298 do STJ.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002627-40.2024.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024).

Ao demais, não vislumbro prejuízo irreparável que o agravante poderá sofrer, notadamente porque a medida postulada pelos autores/agravados é de fácil reversibilidade, caso fique demonstrado, durante a instrução processual, lastro legítimo para a realização da cobrança imediata. Ao revés, neste instante, eventual revogação da liminar combatida é capaz de causar danoinverso, de difícil ou impossível reparação aos agravados.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024